Tribunal: TJDFT
Processo: 0028873-44.2014.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Vistos etc. Proceda a Secretaria as anotações cabíveis e possíveis, no momento, no pertinente ao patrocínio da apelante Incorporação Garden Ltda., atentando-se para os ilustrados causídicos que assumiram seu patrocínio e em nome de quem deverão ser veiculadas as intimações. Outrossim, proceda a exclusão dos advogados Dr. Cláudio Augusto Sampaio Pinto OAB/DF 14.294 e Dr. Bruno Dela Coleta Macedo, OAB/DF 32.313, das publicações e intimações, pois não mais representam os interesses processuais da apelante. Alinhado esse registro e tendo em vista que o fato não interfere no fluxo do prazo processual, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão prolatado nesta sede, devolvendo-se os autos ao ilustrado Juízo a quo oportunamente. I. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator